Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH DA DEVEDORA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte devedora.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH não se mostra proporcional e razoável, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio.
3. Embora o art. 139, IV, do CPC, autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda.
3.1. A determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito da devedora de ir e vir.
4. Precedente Jurisprudencial: “2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito.” (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020).
5. Agravo improvido.